Tribunal: STF
Processo: Rcl 70004
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. LICITUDE. ADPF 324. ACÓRDÃO. DESRESPEITO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto de decisão que julgou procedente o pedido por entender que o Tribunal de origem deixou de observar a orientação firmada no julgamento da ADPF 324.



    2. O agravante alega configurados os pressupostos da relação empregatícia, a evidenciar fraude mediante contrato societário, tendo como não configurada aderência temática entre ato reclamado e paradigma.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. A questão em discussão consiste em saber se, diante da existência de contrato de sociedade, a relação entre as partes configura vínculo empregatício ou relação comercial válida, nos termos do decidido na ADPF 324.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. No caso concreto, a relação estabelecida entre as partes, mediante contrato societário, enquadra-se nas formas lícitas de terceirização, não havendo elementos que justifiquem o reconhecimento de vínculo empregatício.



    4. O acórdão reclamado, ao reconhecer a relação de emprego, divergiu da orientação desta Corte, que admite a validade de contratos civis para a terceirização de atividades, conforme proclamado na ADPF 324.



    IV. DISPOSITIVO



    5. Agravo interno desprovido.